Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015684-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDEVANDA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 313.979.481-91 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDEVANDA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 313.979.481-91 (RECORRIDO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 35 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora da autora por aproximadamente 35 horas, entre 22/03/2025 e 23/03/2025. A concessionária sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal; a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço essencial apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano para configurar o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, e as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária não se referem à unidade consumidora da autora, pois indicam final diverso, o que retira sua força probatória e não afasta a falha alegada.

A interrupção do fornecimento por cerca de 35 horas extrapola o limite de 4 horas para religação de urgência em área urbana, previsto no art. 362, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, evidenciando prestação inadequada do serviço essencial.

A privação injustificada de energia elétrica por período prolongado configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento, em razão da essencialidade do serviço.

O valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização e está alinhado aos parâmetros adotados pela Turma Recursal e pelo Tribunal local em casos semelhantes.

A ausência de comprovação de desdobramentos extraordinários ou prejuízos adicionais concretos impede a majoração pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa e ruptura da coerência com os precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica por período superior ao limite regulatório caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária. 2. O dano moral decorrente da privação prolongada de energia elétrica é presumido, dispensando prova específica do prejuízo. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo indevida a majoração quando ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem valor superior aos parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 98, § 3o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e EDEVANDA VIEIRA DOS SANTOS em face da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Indenização por Danos Morais, condenou a concessionária de energia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora por um período aproximado de 35 horas, entre os dias 22 e 23 de março de 2025.

Em suas razões recursais, documentadas no ID 326560874, a recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta, em síntese, que não houve a alegada interrupção no fornecimento de energia ou que eventuais oscilações ou interrupções parciais ocorreram dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano pleiteado. Para tanto, afirma que as provas carreadas aos autos pela consumidora são frágeis e insuficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que seus relatórios e registros sistêmicos internos, por serem documentos empresariais, gozariam de presunção de veracidade e legitimidade, devendo prevalecer sobre as alegações da parte autora.

Por sua vez, a recorrente EDEVANDA VIEIRA DOS SANTOS, em seu recurso apresentado no ID 326560877, pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente no que tange ao valor da condenação. Defende a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Argumenta que o valor de R$ 5.000,00, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, não é suficiente para compensar de forma justa e adequada o sofrimento, a angústia e os severos transtornos causados pela prolongada privação de um serviço de natureza essencial. Enfatiza sua condição de pessoa idosa como um fator que agrava o abalo sofrido, tornando-a mais vulnerável aos impactos negativos da falta de energia elétrica, e sustenta que um valor maior atenderia melhor ao caráter punitivo-pedagógico da medida, desestimulando a reiteração da conduta pela concessionária.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, nas quais
cada uma rebate
os argumentos do recurso adverso e reitera seus próprios pedidos, pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade dos Recursos

Os recursos inominados interpostos por ambas as partes são tempestivos e cumprem os demais pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. O preparo recursal foi devidamente recolhido pela concessionária ré. A parte autora, por sua vez, litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Diante disso, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta de seus méritos.

II. Do Recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A análise pormenorizada dos autos revela que a pretensão recursal da concessionária ré não encontra amparo fático ou jurídico para prosperar. A controvérsia central reside na ocorrência de falha na prestação de serviço essencial, consubstanciada na interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da parte autora, fato ocorrido entre os dias 22 e 23 de março de 2025.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se a um regime de responsabilidade civil diferenciado. Conforme determina o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva.

Isso significa que o dever de indenizar surge da simples demonstração do defeito no serviço, do dano
sofrid
o pelo consumidor e do nexo de causalidade entre eles, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de dolo ou culpa por parte da empresa. O fornecedor de serviços só se exime da responsabilidade se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela.

A concessionária recorrente fundamenta sua defesa na tese de que o serviço foi prestado de forma regular e contínua no período indicado, ou que eventuais intercorrências não extrapolaram os limites técnicos tolerados. Contudo, essa narrativa é frontalmente
contrária
pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos, cuja análise foi realizada com acerto pelo juízo de origem.

É de fundamental importância destacar que a inversão do ônus da prova, deferida na decisão de saneamento (ID 326560868, p. 2), foi corretamente aplicada. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, tal medida é um direito básico do consumidor quando suas alegações são verossímeis ou quando ele é hipossuficiente, cabendo ao fornecedor, que detém o conhecimento técnico e os meios de prova, demonstrar a regularidade de sua atuação.

Ao tentar se desincumbir de seu ônus probatório, a empresa apresentou telas de seu sistema interno (ID 326560865), com as quais pretendia demonstrar a continuidade do serviço. No entanto, como bem observado pela parte autora em sua impugnação (ID 326560866, p. 4) e acatado na sentença, tais documentos padecem de um vício elementar e insanável:
eles se referem a uma Unidade Consumidora (UC) com numeração final "4"
, enquanto a residência da autora, conforme faturas e demais documentos, possui a
UC com final "8"
.

Essa crassa divergência retira qualquer valor probatório das telas apresentadas, tornando-as imprestáveis para o fim a que se destinavam. Tal erro não apenas demonstra uma falha grosseira na condução da defesa processual, mas também levanta sérias dúvidas sobre a diligência e a organização da concessionária em seus registros, enfraquecendo sobremaneira a presunção de veracidade que ela tenta atribuir aos seus próprios documentos. A tentativa de induzir o juízo a erro com dados de outro imóvel é um fato grave que milita integralmente contra a tese defensiva.

Ficou, portanto, incontroversa a interrupção do serviço pelo período de aproximadamente 35 horas. Este lapso temporal extrapola, de forma severa e inaceitável, o prazo máximo de 4 (quatro) horas para a religação de urgência em área urbana, conforme estabelecido no artigo 362, inciso II, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. A essencialidade do serviço de energia elétrica na sociedade contemporânea é um fato notório. Sua ausência prolongada não representa um mero aborrecimento, mas uma violação direta da dignidade do consumidor, privando-o de condições mínimas de conforto, segurança, higiene e comunicação. A privação injustificada por um período tão extenso configura, por si só, o dano moral, que neste caso é presumido (
in
re

ipsa
), ou seja, dispensa a produção de prova específica do sofrimento, pois os efeitos nocivos da conduta da ré são uma consequência lógica e direta da falha.

Diante do exposto, a conduta da concessionária foi ilícita, o dano moral é evidente e o nexo de causalidade entre ambos é inquestionável. A manutenção da condenação imposta na sentença é, portanto, medida que se impõe, não merecendo acolhida o recurso da ré.

III. Do Recurso de
Edevanda
Vieira dos Santos

Quanto ao recurso interposto pela parte autora, no qual se pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, entendo que, igualmente, não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A fixação do montante indenizatório a título de danos morais é uma das tarefas mais delicadas do julgador, que deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização tem um duplo objetivo: por um lado, oferecer uma compensação justa à vítima pelo abalo psíquico e pelos transtornos sofridos, buscando mitigar a dor e o sofrimento; por outro, aplicar uma sanção de caráter pedagógico e punitivo ao causador do dano, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes no futuro. É crucial, contudo, que essa fixação não resulte em enriquecimento sem causa para a vítima, transformando o dissabor em fonte de lucro.

No caso presente, é inegável a gravidade da conduta da concessionária e o desconforto gerado à autora. A interrupção do fornecimento de energia por 35 horas é um fato reprovável e que certamente causou angústia e inúmeros transtornos, especialmente considerando-se a condição de pessoa idosa da consumidora, que naturalmente possui maior vulnerabilidade e dependência de um ambiente doméstico funcional e seguro. Esses fatores foram, sem dúvida, considerados pelo magistrado sentenciante ao arbitrar a condenação.

Contudo, para que se justifique a elevação da condenação ao patamar de R$ 15.000,00, seria necessária a demonstração de desdobramentos extraordinários ou de danos reflexos de gravidade excepcional, que extrapolassem as consequências naturais e esperadas de uma interrupção de energia, ainda que prolongada. Não há nos autos, por exemplo, provas de que a autora necessitasse de equipamentos elétricos para manutenção da saúde, de que tenha sofrido perdas materiais expressivas de alimentos ou de que a falta de energia tenha desencadeado uma crise de saúde específica ou outra situação de extrema gravidade.

O valor de R$ 5.000,00, fixado pelo juízo de origem, está em plena harmonia com os parâmetros que vêm sendo adotados por esta Turma Recursal e pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em situações análogas de falha na prestação do serviço de energia elétrica em zona urbana, com duração similar. Essa quantia é suficiente para atender à finalidade de reparar o inegável transtorno sofrido pela autora, sem, contudo, criar uma disparidade injustificada com os precedentes consolidados para o tema, o que violaria a segurança jurídica e a isonomia. Aumentar esse valor sem a devida comprovação de prejuízos adicionais e concretos transgrediria a lógica da moderação e do equilíbrio que deve nortear as decisões judiciais em matéria de dano moral.

Portanto, o valor arbitrado na sentença se revela justo, razoável e proporcional, atendendo a todos os critérios orientadores da matéria e devendo ser mantido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos inominados para, no mérito,
negar-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal de ambas as partes, condeno a recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da mesma forma, condeno a recorrente EDEVANDA VIEIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que também fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação à autora fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026